Tribunal: TJDFT
Processo: 0720049-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Servidor Distrital – auxílio transporte – aglutinamento por blocos de plantão – possibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora, técnica de laboratório da Secretaria de Estado de Saúde, pretende compelir o Distrito Federal ao pagamento do auxílio-transporte. Narrou que reside na cidade de Patos de Minas/MG e que presta plantões em blocos de trabalho, quatro vezes por mês em Brasília, com custo de R$ 408,94 por bloco de plantão (ida e volta). Requereu o pagamento retroativo dos valores desde janeiro de 2020, renunciando ao valor excedente a 60 salários mínimos.
2. A sentença julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora.
II. Questão em discussão
3. A questão em debate é saber se a parte autora tem direito ao recebimento retroativo do auxílio transporte.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. O auxílio-transporte é verba de natureza indenizatória, cujo pagamento tem fundamento na Lei Complementar no 840/2011, nos arts. 107 a 110, sendo regulamentado pelo Decreto no 46.842/2025 e pela Portaria SEPLAG no 124/2018.
6. A base normativa principal (art. 107 da LC no 840/2011) estabelece como direito do servidor o recebimento do auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas ao deslocamento entre residência e local de trabalho.
7. Observa-se que, quanto à periodicidade, a lei exige que o deslocamento ocorra no início e no fim da jornada de trabalho, sem exigir que a viagem seja diária, como alegado na peça de defesa.
8. A aglutinação de plantões não está em debate, mas trata-se de prática amplamente aceita e aplicada por profissionais da área da saúde, especialmente aqueles que residem distantes do local de trabalho ou mantêm mais de um vínculo empregatício, com o objetivo de otimizar a escala laboral, sem descumprir a carga horária mínima exigida pela organização funcional, como é o caso da recorrente.
9. O fato de a servidora se deslocar poucas vezes por mês, em razão da escala de plantão, não constitui motivo suficiente para afastar o pagamento da verba indenizatória, uma vez que não há previsão normativa que exija transporte coletivo diário como requisito para sua concessão. Os atos regulamentares limitam-se a exigir a comprovação da jornada de trabalho.
10. A interpretação restritiva adotada pela Administração, que motivou a peça de defesa, não possui respaldo normativo, especialmente diante da ausência de pedido administrativo de restabelecimento do auxílio-transporte, violando o princípio da legalidade. Ao administrado é lícito tudo o que não é proibido por lei; ao administrador, somente é lícito o que está expressamente autorizado pela legislação.
11. De toda forma, o pagamento do auxílio-transporte deve considerar o início e o término dos plantões agrupados. Ou seja, deve haver indenização pelas passagens de ida e volta, desconsiderando o intervalo em que a servidora permaneceu no ambiente de trabalho, já que impossibilitada de se ausentar em razão do plantão e da distância entre o trabalho e sua residência, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte da Administração.
12. A exigência de comprovação das despesas é matéria já superada pelo Tribunal de Justiça, conforme precedentes em ações coletivas: 0707867-45.2021.8.07.0018 e 0701203-32.2020.8.07.0018.
13. No reexame das provas, verifica-se, quanto à parte autora: (i) ausência de pedido administrativo anterior; (ii) comprovante de residência datado de dezembro de 2024; (iii) comprovação de despesas de transporte, sendo: trecho de ida em 08.01.2025 – R$ 199,00; trecho de volta em 14.01.2025 – R$ 160,00; trecho de ida em 22.01.2025 – R$ 199,99; trecho de volta em 29.01.2025 – R$ 180,00; (iv) escalas de plantão referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2025.
14. Por parte do Distrito Federal, foram apresentadas escalas de plantão relativas aos meses de novembro e dezembro de 2024.
15. A instrução é deficitária quanto à comprovação da residência habitual da parte autora no período anterior a novembro de 2024. No tocante aos plantões, verifica-se a realização de deslocamentos individuais para cada período de trabalho, conforme demonstrado:
– novembro: ida em 08.11.2024 e volta em 10.11.2024; ida em 22.11.2024 e volta em 26.11.2024;
– dezembro: ida em 13.12.2024 e volta em 17.12.2024; ida em 26.12.2024 e volta em 31.12.2024;
– janeiro: ida em 09.01.2025 e volta em 14.01.2025; ida em 23.01.2025 e volta em 29.01.2025;
– fevereiro: não é possível identificar, com precisão, os dias de efetivo deslocamento.
16. Com relação ao preço das passagens, os valores oscilaram entre R$ 160,00 e R$ 199,99, resultando em média de R$ 180,00 por trecho, o que corresponde a R$ 360,00 por deslocamento completo (ida e volta).
17. Ante a ausência de prova mais robusta por parte da autora, reconhece-se o direito ao ressarcimento das despesas com auxílio-transporte referentes a 6 deslocamentos completos (ida e volta), devidamente comprovados, o que totaliza o valor de R$ 2.160,00.
18. Mantenho a improcedência do pedido de desobrigação da parte autora quanto à apresentação mensal dos recibos, pois, como já mencionado, não há notícia de processo administrativo cujo objeto seja o pagamento da indenização de transporte.
19. Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para tão somente determinar que o pagamento do auxílio-transporte no valor de R$ 2.160,00.
IV. Dispositivo
20. Recurso parcialmente provido.
para reformar em parte a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento da importância de R$ 2.160,00. Correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada do pagamento e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação, inclusive para o período anterior 31.08.2024, em observância ao Tema n. 1.368 (STJ), mantidos os marcos iniciais. Fica vedada a aplicação de qualquer outro índice de correção monetária em cumulação com a Taxa SELIC.
21. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
22. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LCD n. 840, art. 107 a 110.
Jurisprudência relevante citada: n/a